Tribunal: TJDFT
Processo: 0743160-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743160-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ALCEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ARGENTEA EMPREENDIMENTOS S/A, AMÉRICA PROPERTIES LTDA, ETOLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ORQUÍDEA INCORPORADORA LTDA, SÂNDALO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, TIEZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CALIANDRA INCORPORADORA LTDA., MINULO EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADOS: JULIANA VARELLA BARCA DE MIRANDA PORTO, MARCUS VINNÍCIUS SAMPAIO SILVA DESPACHO ALCEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018